Tribunal: TJMT
Processo: 1000240-64.2025.8.11.0017
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000240-64.2025.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CRISLEY RICHARD ALVES - CPF: 703.348.611-10 (APELANTE), KARLA PATRICIA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 019.313.131-56 (ADVOGADO), B. R. A. M. - CPF: 046.249.391-15 (APELANTE), CLEUCO GOMES DE BRITO - CPF: 005.342.861-78 (APELADO), ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS - CPF: 570.677.591-53 (ADVOGADO), HENRIQUE ROGERIO DA PAIXAO - CPF: 597.286.711-72 (ADVOGADO), ALBERTO JUNIOR DA SILVA GOMES - CPF: 043.602.361-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIONE DE SOUZA BRITO - CPF: 797.105.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), B. A. M. (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLEY RICHARD ALVES - CPF: 703.348.611-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LOPES SOARES - CPF: 034.153.201-03 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE ROGERIO DA PAIXAO - CPF: 597.286.711-72 (ADVOGADO), CRISLENE APARECIDA FERREIRA ALVES - CPF: 017.611.151-46 (VÍTIMA), ROMILDO BORGES MARTINS - CPF: 021.312.591-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. HOMICÍDIO. RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVI
LEGIADO E DE ERRO NA EXECUÇÃO SEM LASTRO PROBATÓRIO IDÔNEO. ELEMENTOS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS EM SENTIDO DIVERSO. CASSAÇÃO DO JULGAMENTO. NOVO JÚRI. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e assistentes de acusação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que reconheceu homicídio privilegiado e erro na execução, em concurso formal, no julgamento de crime de homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
(i)
definir se o veredicto do Conselho de Sentença encontra suporte probatório mínimo
; (
ii
)
verificar a compatibilidade do reconhecimento do homicídio privilegiado e a
incidência
do erro na execução com o conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A soberania dos veredictos não obsta
a
cassação do julgamento quando a decisão do Conselho de Sentença se revela manifestamente dissociada do conjunto probatório.

4.
O reconhecimento do homicídio privilegiado exige prova mínima de que o agente atuou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o que não se compatibiliza, em princípio, com a existência de indícios de desentendimento prévio entre as partes.

5.
A pluralidade de condutas dirigidas a vítimas distintas constitui elemento indicativo de atos executórios autônomos, circunstância que, em tese, não se harmoniza com o reconhecimento do erro na execução
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“1.
A decisão do Tribunal do Júri pode ser cassada quando manifestamente dissociada do conjunto probatório, nos termos do art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal.
2.
O reconhecimento do homicídio privilegiado exige demonstração
concreta de que o agente atuou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não se compatibilizando, em princípio, com quadro probatório indicativo de desentendimento prévio
3.
A prática de atos dirigidos a vítimas distintas pode evidenciar autonomia das condutas, circunstância que, em tese, não se harmoniza com a hipótese de erro na execução
.”

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 121, §1o, 73 e 69; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.864.805/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 10/06/2025; TJMT, Revisão Criminal n. 1000283-28.2020.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 04/06/2020; TJMT, ED n. 0022403-19.2019.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 16/04/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
s
de
a
pelação criminal interposto
s
p
elo

Ministério Público

e pelos
assistentes de acusação

C
risley
Richard Alves e B. R. A. M.
em face de

sentença
proferida pelo Juízo
da Comarca
de São Félix do Araguaia
/MT
,
nos autos
da Ação Penal n
.
o
1000240-64.2025.8.11.0017
,
que, após julgamento pelo Conselho de Sentença,

condenou o réu pela prática
dos delitos previstos no art. 121

do Código Penal

(homicídio)
,
com a causa de
diminuição de pena
do
§1o

(
domínio de violenta emoção)
tendo

como vítima
Romildo Borges Martins
e

com reconhecimento
de erro na execução, nos termos
do
art. 7
3
, do Código Penal,
quanto
à
vítima
Crislene
,

com aplicação da regra do concurso formal.

O acusado
foi pronunciad
o
como incurso
nas penas do
art. 121, §2o,
incs
. II e IV, do Código Penal
(homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima)
,

por 2 (duas) veze
s,

em concurso material,
na forma do art
.
69, do Código Penal
(
ID: 340176961)
.

Sustent
am
, em síntese,
que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, pugnando pela cassação do julgamento e pela submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, requer
em

adequação
da
pena, com exasperação da pena-base, aplicação do concurso formal impróprio ou, alternativamente, da fração máxima do concurso formal próprio, além da fixação do regime inicial fechado e da prisão imediata do condenado
(ID: 340177014 e 340177028)
.

Em
contrarrazões
,

o réu

pugna pelo
desprovimento do recurso
(ID: 340177030)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra. Silvana Corrêa Vianna
, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento da apelação
(ID: 341466387)
.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado
, a
ssim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A questão central consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, o que somente se caracteriza quando o veredicto não encontra suporte probatório mínimo nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa judicial.

A soberania dos veredictos impõe que havendo duas versões plausíveis nos autos, a opção dos jurados por uma delas deva ser preservada. Portanto, a anulação do veredito popular é medida de caráter excepcionalíssimo, cabível, somente, quando a decisão dos jurados se apresentar arbitrária e totalmente adversa do conjunto fático-probatório.

Não se admite, contudo, a preservação do veredicto quando a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença se mostra absolutamente dissociada de qualquer suporte probatório mínimo constante dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não ofende o princípio da soberania dos veredictos do júri, a decisão do Tribunal de apelação que, fundamentadamente, submete o réu a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária a prova dos autos, desde que demonstrada, de forma objetiva, a inexistência de suporte probatório mínimo para a conclusão adotada pelos jurados (
AgRg
no
AREsp
n. 2.864.805/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma,julgado
em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

N
o
que concerne
ao reconhecimento do homicídio privilegiado por domínio de violenta emoção, prevista no art. 121, § 1o, do Código Penal
, o Conselho de Sentença acolheu a versão defensiva de que o réu teria efetuado disparos de arma de fogo sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação
da
vítima
a
Romildo. Segundo a narrativa apresentada, ao sacar a arma, a vítima
Crislene
teria se colocado à frente do marido, sendo atingida, e, na sequência, Romildo teria avançado em direção ao acusado, ocasião em que também foi alvejado, vindo ambos a óbito.

Da versão acolhida pelo Júri
não se depreende atuação sob violenta emoção decorrente de injusta provocação
. As
informações
coligid
a
s nos autos indicam que o réu
teria se dirigido
à propriedade das vítimas
,
para tratar de dívida decorrente de negociação de gado, já portando arma de fogo,
dado
este que não afasta
hipótese de desentendimento prévio entre as partes,
portanto, in
compatível com a narrativa de reação imediata, aspecto a ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

Quanto a tese de afastamento do erro na execução (art. 73 do Código Penal) e, por consequência lógica, o reconhecimento de concurso formal
,
a dinâmica

delineada
pelos laudos técnicos
sugere
m
cenário
fático
que
se distanci
a
da
proposição de
desvio
acidental, havendo indicativos de atos executórios distintos dirigidos às vítimas.

O Laudo Necroscópico da vítima
Crislene

sinaliz
a
2
(
dois
)
disparos de arma de fogo, com entradas na nuca e na região posterior da coxa esquerda (ID: 340176869), enquanto a necrópsia de Romildo registra três disparos, com entradas na região posterior do ombro esquerdo, no antebraço esquerdo e na região anterior da coxa direita (ID: 340176868).

O
Laudo Pericial de Local de Crime indica que os corpos foram encontrados em pontos distintos da propriedade rural
,
um junto à cerca (local “A”) e outro em área coberta com pilares de madeira (local “B”) (ID: 340176880, fl. 8)
,
circunstância que sugere
a
ocorrência de atos executórios
distintos e
sucessivos
em relação
à
s vítimas
,
portanto
,
não

se
coadu
n
a
com a hipótese
de erro na
execução.

Ainda, a prova oral revela plena consonância com os elementos técnicos constantes dos autos, porquanto a testemunha ocular B. R. A. M., filho das vítimas, afirmou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ter presenciado a vítima Romildo empreendendo fuga, momento em que foi atingida por disparos de arma de fogo (ID: 340176948). Tal relato corrobora a
possibilidade de
existência de atos executórios distintos, afastando a hipótese de ocorrência de um único ato com resultado desviado.

A jurisprudência é firme no sentido de que a incidência do art. 73 do Código Penal pressupõe a ocorrência de erro na execução no mesmo contexto fático, em que o agente, ao tentar atingir determinada vítima, acaba, por desvio acidental, alcançando pessoa diversa. Não se configura a
aberratio ictus
quando há a realização de múltiplos disparos ou atos executórios sucessivos direcionados a vítimas distintas, hipótese em que se
evidencia
a pluralidade de condutas e de resultados, com desígnios autônomos, afastando-se, por conseguinte, tanto o erro na execução quanto o concurso formal (TJMT, Revisão Criminal n. 1000283-28.2020.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da S
ilv
a, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 04/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Diante desse contexto,
o veredicto que reconheceu o homicídio privilegiado e o erro na execução
,
não encontra
suporte suficiente

n
o
conju
nto
probatório
,
estando
dissociado d
as conclusões periciais e da prova testemunhal produzida em juízo, não se tratando
, nesta análise recursal,
de mera escolha entre versões plausíveis, mas de
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Assim,
impõe-se a
o
controle
jurisdicional

a
cassação da decisão
com a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, restando prejudicada a análise do pedido subsidiário relativo à dosimetria da pena.

Com a cassação do julgamento, restabelece-se a situação processual anterior ao veredicto anulado,
devendo a manutenção da custódia cautelar observar a presença e a atualidade dos requisitos da prisão preventiva, devidamente fundamentados pelo juízo competente
(TJ-MT - Embargos de Declaração: 00224031920198110000, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 16/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/04/2019)
.

Ressalte-se que a presente análise se desenvolve em sede de cognição não exauriente, limitada à verificação da existência de suporte probatório mínimo, sem implicar
juízo def
initivo acerca da dinâmica dos fatos ou da responsabilidade penal do acusado, matérias
que são
reservadas ao Tribunal do Júri.

A
nte o
exposto
, em
consonância
com
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do
s
recurso
s

interpostos

pelo
Ministério Público
e pelos assistentes de acusação

Crisley
Richard Alves e B. R. A. M.

e
, no mérito,
DOU
-LHE
S
PROVIMENTO
,
para
determinar que o réu
seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026